Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-62.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804437-62.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ILDA PEREIRA CORSINO, G. R. P. C.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0804437-62.2022.8.14.0051

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RECORRIDO: GUILHERME RAMON PEREIRA CORSINO

RECORRIDO: ILDA PEREIRA CORSINO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE “PENSÃO PROVISÓRIA”. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos de Ação de Cobrança de Crédito Previdenciário cumulada com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte em favor da viúva e do filho do ex-segurado Raimundo Alexandre Garcia Corsino, correspondentes ao período entre o óbito, ocorrido em 18/02/2018, e a efetiva implementação do benefício em folha em 01/04/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os dependentes têm direito ao pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito do segurado ou apenas a partir do requerimento administrativo, à luz do art. 29-A da LC nº 39/2002; (ii) estabelecer se é possível a compensação ou restituição de valores sob a alegação de pagamento de “pensão provisória”; e (iii) determinar se houve violação ao princípio da legalidade na condenação da autarquia ao pagamento dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerimento administrativo de concessão da pensão foi protocolado em 25/04/2018, dentro do prazo de 180 dias contados do óbito ocorrido em 18/02/2018, circunstância que, nos termos do art. 29-A da LC nº 39/2002, regra vigente à época do requerimento, assegura a retroação dos efeitos financeiros do benefício à data do falecimento do segurado.

4.

A própria Administração Pública reconheceu administrativamente o direito dos autores à pensão com efeitos financeiros retroativos ao óbito, por meio da Portaria nº 661/2020, não podendo posteriormente adotar comportamento contraditório para afastar obrigação previamente reconhecida (
venire contra factum proprium
).

5.

Incumbe ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a alegação de pagamento de “pensão provisória” exigiria prova documental do efetivo depósito dos valores em favor dos autores.

6.

A ausência de comprovação do pagamento da alegada pensão provisória impede o reconhecimento de compensação ou restituição de valores, afastando as teses de enriquecimento sem causa e de encontro de contas invocadas pela autarquia previdenciária.

7.

A condenação ao pagamento das parcelas retroativas observa a legislação de regência e não viola o princípio da legalidade, pois o próprio ordenamento jurídico e ato administrativo da autarquia asseguram o direito ao benefício desde o evento morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O requerimento administrativo de pensão por morte apresentado dentro do prazo legal assegura a retroação dos efeitos financeiros do benefício à data do óbito do segurado.

2.

A ausência de prova do pagamento de valores a título de pensão provisória impede a compensação ou restituição pretendida pela Administração Pública.

3.

A Administração Pública não pode afastar judicialmente direito previdenciário previamente reconhecido em ato administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º, 3º e 11; Código Civil, arts. 186, 876, 884, 885 e 198, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, §5º, 25 e 29-A; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 75, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008497020238140032 31661616, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação de Cobrança de Crédito Previdenciário c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, Guilherme Ramon Pereira Corsino, representado por sua genitora Ilda Pereira Corsino, e Ilda Pereira Corsino ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que não foram pagos os valores retroativos relativos à pensão por morte do ex-segurado instituidor, no período compreendido entre a data do óbito, em 18/02/2018, até a efetiva implementação e pagamento da primeira parcela da pensão, em 01/04/2020. Diante do narrado, os autores requereram a condenação do ente autárquico ao pagamento integral dos referidos valores retroativos referentes ao benefício de pensão por morte.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu IGEPREV ao pagamento de valores retroativos à pensão por morte concedida em favor dos autores, a contar da data do óbito até a sua devida implementação, a correção monetária será calculada com base no INPC, a partir do vencimento de cada parcela devida, até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic. Em relação aos juros de mora, este calculados apenas pela taxa Selic, a contar da citação, a ser calculado em sede de liquidação.

Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, d Lei 8.328/2015.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS interpôs recurso de apelação. Adentrando ao mérito, o apelante sustentou a impossibilidade jurídica do pagamento de valores retroativos à data do óbito. Argumentou que a alegação autoral de que houve requerimento administrativo em abril de 2018 é inverídica, pois os comprovantes anexados dizem respeito apenas ao pleito de retroativos efetuados no ano de 2022.

Destacou também que a Portaria nº 661/2020 ressalvou os efeitos retroativos apenas aos dois autores (Ilda e Guilherme), mas não caberia estender tal efeito para um terceiro interessado (João Gabriel), a quem os efeitos financeiros deveriam incidir apenas a partir da data do requerimento, nos ditames do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002.

Avançando em suas teses, a autarquia recorrente invocou o instituto da "pensão provisória", previsto no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais-Militares do Pará), esclarecendo que a remuneração continuou a ser gerada mensalmente e paga aos dependentes mesmo após o óbito do ex-segurado até a conclusão do processo de pensão.

O ente frisou que esses valores creditados pós-óbito não pertencem ao patrimônio do falecido nem de seu espólio, devendo retornar ao órgão pagador e, quando não o são, ensejam um encontro de contas com compensação obrigatória no momento da concessão do benefício. Nesse sentido, o apelante defendeu que os autores não apenas não possuem créditos a receber, como são, na verdade, devedores do Estado, devendo restituir ao erário o montante pago a maior no importe de R$ 8.696,04 (oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos), para evitar o enriquecimento sem causa. Embasa essa obrigação de restituição no art. 41 da LC nº 39/2002 e nos arts. 186, 876, 884 e 885 do Código Civil Pátrio.

O recorrente defendeu, outrossim, a estrita observância da Administração Pública ao Princípio da Legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal), argumentando que o ente público não tem liberdade para realizar pagamentos retroativos em duplicidade sem amparo em lei, visto que a compensação foi decorrente do efetivo cumprimento da norma vigente. Baseado nestes fundamentos, pleiteou o recebimento da apelação no duplo efeito, para reformar a sentença e declarar a total improcedência dos pedidos.

Posteriormente, os apelados apresentaram suas contrarrazões de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau. Na defesa, sustentaram ser incontroversa a existência do crédito retroativo em face da própria Portaria de concessão (nº 661/2020) do IGEPREV, bem como se fiaram nos arts. 6º, §5º, 25 e 29-A da LC nº 39/2002, rechaçando a cobrança indevida de restituição feita pelo instituto recorrente e negando o recebimento de qualquer valor indevido a título de pensão provisória.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que apresentou parecer optando por se abster de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme relatado, cuida de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de mérito proferido nos autos da Ação de Cobrança de Crédito Previdenciário, cuja sentença julgou procedente os pedidos, condenando os recorrentes ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar do óbito do instituidor da pensão.

Presentes os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, o qual se encontra tempestivo e dispensado de preparo, nos moldes do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Turma cinge-se à verificação do direito dos apelados – viúva e filho do ex-segurado Raimundo Alexandre Garcia Corsino – ao recebimento de valores retroativos relativos à pensão por morte, correspondentes ao período compreendido entre a data do óbito (18/02/2018) e a efetiva implementação em folha do benefício (01/04/2020).

Em suas razões, o IGEPPS pugna pela reforma total do julgado, sustentando as seguintes teses: (I) a inexistência de requerimento administrativo na época do óbito, devendo a pensão retroagir apenas à data do protocolo, conforme o art. 29-A da LC nº 39/2002; (II) a impossibilidade de estender os efeitos retroativos a um “terceiro” (João Gabriel); (III) o pagamento da chamada “pensão provisória”, o que gerou um saldo devedor por parte dos autores na ordem de R$ 8.696,04 (oito mil seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos), atraindo a aplicação do instituto do enriquecimento sem causa (arts. 186, 876, 884 e 885 do Código Civil e art. 41 da LC 39/2002); e (IV) a inobservância, pelo juízo
a quo
, do Princípio da Legalidade (arts. 5º, II, e 37,
caput
, da CF/88).

Passo, pois, ao exame pormenorizado de cada um dos argumentos erigidos pela autarquia.

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros e da Portaria nº 661/2020

A tese autárquica de que não houve requerimento administrativo pretérito que justificasse a retroação dos efeitos financeiros à data do óbito (nos termos do art. 29-A da LC nº 39/2002) esbarra, primeiramente, no protocolo do requerimento administrativo (Id 27877399), que consta a data de 25/04/2018 e, na própria atuação administrativa do ente recorrente.

No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar nº 39/2002, ao disciplinar o regime previdenciário aplicável, estabelecia, por força do art. 29-A, que os efeitos financeiros das pensões requeridas após 180 (cento e oitenta) dias da data do falecimento do segurado somente se produziriam a partir da data do requerimento administrativo do benefício.

Tal disposição estabelecia, portanto, regra restritiva quanto à retroação dos efeitos financeiros do benefício, condicionando-a ao respeito ao referido prazo. Tal disciplina normativa veio posteriormente a ser revogada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020. De todo modo, ainda sob a vigência da norma anterior, verifica-se que o requerimento administrativo de concessão da pensão foi formulado em 25/04/2018, ao passo que o óbito do segurado ocorreu em 18/02/2018, circunstância que revela, de forma inequívoca, que o pedido foi apresentado dentro do prazo de 180 dias previsto na legislação então vigente. Por conseguinte, a própria lei de regência invocada pelo apelante resguarda o direito cristalino dos recorridos de terem os efeitos financeiros da pensão retroagidos à data do óbito.

Em consonância com o entendimento já firmemente consolidado na jurisprudência pátria, confira-se:

Direito Previdenciário. Ação de cobrança de valores retroativos de pensão por morte. Beneficiária absolutamente incapaz. Termo inicial do benefício. Data do óbito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por curador em nome de beneficiária absolutamente incapaz, objetivando o recebimento de valores retroativos da pensão por morte da mãe servidora pública estadual, falecida em 12/11/2020. A administração estadual fixou o termo inicial do benefício em 01/11/2022, com base na data do requerimento administrativo (28/10/2022), negando efeitos retroativos à data do falecimento. A sentença reconheceu o direito ao pagamento desde o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial da pensão por morte: (i) saber se, em se tratando de beneficiária absolutamente incapaz, o benefício deve retroagir à data do óbito da instituidora, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo no prazo legal de 90 dias; (ii) verificar a aplicabilidade do art. 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 128/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio do tempus regit actum e determina que a lei aplicável à concessão de pensão é a vigente à data do óbito do segurado.

4. O art. 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, expressamente dispõe que o prazo de 90 dias para requerimento do benefício não se inicia enquanto perdurar a condição de incapacidade absoluta do beneficiário.

5. A incapacidade civil absoluta impede o curso do prazo prescricional (art. 198, I, do Código Civil), o que, por si só, obsta a fixação do termo inicial da pensão em data diversa do óbito.

6. A sentença observou corretamente a legislação estadual e a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nos julgados AgInt no REsp 1485140/PE, AgInt no REsp 1572391/SP, e REsp 1684125/SP, que reafirmam o direito de absolutamente incapazes à percepção do benefício desde a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desdesprovido.

Tese de julgamento:

"Nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não se aplica o prazo de 90 dias para requerimento da pensão por morte ao beneficiário absolutamente incapaz, sendo devido o pagamento retroativo desde o óbito do instituidor."

"É inaplicável a limitação temporal para efeitos financeiros da pensão por morte nos casos de beneficiário absolutamente incapaz, devendo o benefício ser pago desde o evento morte, ainda que o requerimento tenha ocorrido posteriormente."

Dispositivos legais citados:

• Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art . 25, § 3º; • Código Civil, art. 198, I e • Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11

Jurisprudência relevante citada:

• STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09/02/2007; • STJ, Súmula 340; • STJ, AgInt no REsp 1485140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/12/2018; • STJ, AgInt no REsp 1572391/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/022017; •• STJ, REsp 1684125/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/03/2018 e • TJPA, APL 00232978820138140301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02/03/2020

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008497020238140032 31661616, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, absolutamente incontroverso nos autos que a Administração Pública estadual, mediante ato administrativo próprio — a Portaria nº 661/2020, editada em 06 de março de 2020 —, reconheceu material e expressamente o direito dos autores, contendo o documento a clara rubrica:
"com efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado ILDA PEREIRA CORSINO E GUILHERME RAMON PEREIRA CORSINO"
.

Diante desse contexto, o IGEPPS praticou ato administrativo declaratório reconhecendo a dívida desde o passamento do ex-segurado. A autarquia não pode, agora em sede judicial, praticar
venire contra factum proprium
para desconstituir um direito que ela mesma já conferira aos dependentes na via administrativa.

Cumpre referir, ainda, que tangencia as raias da impertinência a insurgência do apelante de que não caberia estender o pagamento retroativo a um suposto interessado denominado "João Gabriel". Uma simples leitura da petição inicial, bem como da qualificação das partes, evidencia que tal pessoa sequer integra o polo ativo desta relação jurídico-processual, figurando como autores apenas Guilherme Ramon Pereira Corsino e Ilda Pereira Corsino. Afasto, por óbvio, tal alegação desconexa.

Da Inexistência de Prova do Pagamento da “Pensão Provisória”

Avançando para o cerne da resistência autárquica, o apelante argumenta que os proventos do falecido continuaram sendo gerados em folha por força do art. 75, § 4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais-Militares do Pará) – a dita “pensão provisória”. Defende o ente que, por terem recebido essa remuneração, os autores seriam devedores do erário no montante de R$ 8.696,04, exigindo-se a pronta compensação para repelir o enriquecimento sem causa.

Ocorre que a regra de distribuição do ônus da prova, insculpida no art. 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu a obrigação processual de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Para que o IGEPREV pudesse arguir a necessidade de devolução e abatimento dos valores, seria condição
sine qua non
a juntada de documentação hábil (tais como comprovantes de transferência bancária, ordem de pagamento ou extratos da conta do falecido/espólio) demonstrando que houve o efetivo depósito financeiro em favor dos autores após a morte do ex-segurado.

O d. juízo de primeira instância foi cirúrgico ao assentar que
"o réu não colacionou aos autos nenhuma prova do depósito dos valores na conta dos autores, ou por outros meios similares"
. É remansoso na jurisprudência pátria que não se pode exigir da parte autora a produção de prova de fato negativo (prova diabólica) – neste caso, provar que
não receberam
qualquer quantia provisória, algo veementemente negado por eles em suas contrarrazões.

Não havendo lastro probatório do creditamento em favor dos apelados, desmoronam por inteiro as teses de encontro de contas, enriquecimento ilícito (arts. 186, 876, 884 e 885 do Código Civil) e da exigibilidade de ressarcimento baseada no art. 41 da LC nº 39/2002.

Do Princípio da Legalidade

Finalmente, ao revés do que argumenta a Procuradoria Previdenciária, o cumprimento da sentença que ora se confirma não encerra qualquer violação ao Princípio da Legalidade – previsto no art. 5º, II, e art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

A Administração Pública está, de fato, adstrita à lei. Todavia, é a própria lei de regência e o ato infralegal da própria autarquia que garantiram o pensionamento devido aos autores retroativamente. Ao reconhecer o direito (por força do art. 6º, §5º, e art. 25, da LC nº 39/2002 e Portaria 661/2020) e negar-se a pagar a quantia devida sob a argumentação de uma "compensação" não provada, o ente previdenciário violou simultaneamente os preceitos da legalidade, moralidade e da confiança legítima. Pagar o crédito de natureza inegavelmente alimentar aos dependentes é ato que consagra e corrobora a estrita legalidade.

Assim, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Destarte, as verbas concernentes aos consectários legais de juros e correção monetária aplicadas no
decisum
revelam-se em conformidade com o que preconiza a Emenda Constitucional nº 113/2021 (incidência da Taxa SELIC e índice INPC até 08/12/2021).

Não se vislumbra qualquer razão, portanto, para reforma da sentença.

Impõe-se, ainda, o reconhecimento da incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que estabelece a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a decisão recorrida.

Considerando que, na hipótese dos autos, a fixação do montante devido foi postergada para a fase de liquidação, revela-se juridicamente adequado proceder apenas à majoração do percentual anteriormente arbitrado, a incidir sobre o valor final que vier a ser apurado naquela etapa processual.

Assim, em observância ao comando legal mencionado e à atuação adicional do patrono da parte vencedora nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), percentual que deverá ser acrescido ao montante final dos honorários a ser definido na fase de liquidação, preservados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao lume destas razões,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Santarém, em todos os seus termos.

Em atenção ao comando inserido no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser majorados em sede de liquidação do julgado, oportunidade na qual será levado em conta o trabalho adicional despendido pelos procuradores da parte autora na fase recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026